Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721352-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELLA CRISTINA STIVAL NERES AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZABELLA CRISTINA STIVAL NERES em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da ação de no. 0709500-37.2020.8.07.0015, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à 2a relação de credores apresentada por IZABELLA CRISTINA STIVAL NERES em face de BONASA ALIMENTOS S/A. A parte autora denominou a presente ação como Habilitação de Crédito, no entanto, verifico que trata-se de Impugnação de Crédito. Para tanto, informou que o crédito constante na relação de credores é diverso daquele que pretende. Requereu, assim, a retificação do crédito para passar a constar no QGC o valor, que entende ser o correto. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 01/02/2019. Logo, há muito já transcorreu o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores. A presente demanda, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) Quanto a parte autora, verifico que esta constou no QGC e pretendia a retificação de seu crédito, entretanto, o prazo para impugnações, conforme art. 8° da Lei 11.101/05, decorreu em 14/02/2019. Assim, com o fito de ter o seu crédito retificado, a parte autora poderá ajuizar ação ordinária a ser proposta perante o Juízo de origem, conforme art. 19 da Lei 11.101/05, uma vez que se trata de crédito trabalhista. Logo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, reconheço a intempestividade da presente impugnação e indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC. Custas pela autora. Todavia, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade do crédito no prazo previsto no art. 98, §3o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Intime-se.” A parte agravante aduz que os autos de origem versam acerca de habilitação de crédito que deve ser recebida, pelo menos como retardatária, e que foi recebida pelo juízo a quo como impugnação e retificação de crédito atinente à recuperação judicial. Assevera que há divergência de numerários entre o quantum apontado na relação de credores (R$ 1.364,35) e o reputado valor devido (R$ 12.510,11), como sustenta ter sido reconhecido no decorrer da marcha processual. Discorre acerca da presença dos requisitos necessários para deferimento de antecipação de tutela consistente em retificação e majoração do crédito perante o quadro geral dos credores. Afirma que a não poderia ter indicado o valor correto em momento anterior, porquanto dependia da sentença trabalhista, para saber o valor exato do crédito. Colaciona julgados e excertos legais no sentido de que as habilitações de crédito retardatário apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores devem ser recebidas como impugnações, sendo admissível a impugnação retardatária, até a homologação do quadro geral de credores, nos moldes da Lei no 11.101/05. Ao final, requer a parte agravante o provimento do recurso, com a reforma da sentença. Sem preparo, sendo o recurso interposto por parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ademais, o caput do artigo 8o da Lei no 11.1010/2005 preconiza que, “no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o , § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado”. Feitas essas considerações, observo que, na origem, o juízo agravado entendeu que, por ter havido o transcurso do lapso temporal previsto no mencionado artigo 8o, a impugnação da parte ora agravante à segunda relação de credores era intempestiva, razão pela qual foi reconhecida a carência de interesse de agir da parte agravante com a consequente extinção do processo originário. Com efeito, independentemente de não ter transitado em julgado, perfilho da linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.201/RS, no sentido de que o aludido artigo 8o da Lei de Falência e Recuperações Judicial e Extrajudicial (LFRE) estabelece prazo peremptório e preclusivo para que o legitimado apresente impugnação à lista de crédito/credores, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11. 101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)” (grifo nosso) Nessa ocasião, impende registrar que a Ministra Relatora Designada, ao concluir que o artigo em referência traz uma regra de aplicação cogente com a previsão de um prazo peremptório, fez questão de elucidar as diferenças legais de tratamentos conferidos pela norma de regência aos credores (não) listados na relação dos credores apresentadas pelo administrador. O primeiro é o credor-impugnante que já se encontra contemplado nessa lista e, ainda assim, objetiva, e.g., modificar a classificação ou valor do crédito, mediante apresentação de impugnação na forma delineada no citado artigo 8o da LFRE. O segundo é aquele credor que foi omitido da relação apresentada pelo administrador, buscando, desse modo, incluir o crédito respectivo no plano de soerguimento, por intermédio da habilitação retardatária, senão vejamos: “A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente na lei de regência. O dispositivo, assim, é ele próprio o resultado da ponderação, levada a cabo pelo legislador, entre quaisquer princípios potencialmente colidentes (isonomia versus celeridade processual, p.ex.), não havendo espaço, nessa medida, a se proceder a interpretações que lhe tirem por completo seus efeitos, sob pena de se fazer letra morta da escolha parlamentar. (...) De fato, a aplicação da regra positivada ora em debate não revela tratamento discriminatório a ser conferido ao credor-impugnante em face do credor que foi omitido da relação apresentada pelo administrador. Isso porque, enquanto este pode apresentar habilitação retardatária na tentativa de incluir seu crédito no plano de soerguimento, aquele, mesmo perdendo o prazo de impugnação disposto no art. 8o da LFRE, não fica privado de seu direito de discutir a sujeição ou o valor do crédito ao procedimento recuperacional, na medida em que ainda possui o direito, assegurado pelo art. 19 da LFRE, de, “até o encerramento da recuperação judicial ou da falência”, nas hipóteses ali previstas, “pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito”. Ademais, a qualquer credor é facultado o direito de se manifestar, perante o administrador judicial nomeado – ainda antes de se iniciar a fluência do prazo impugnatório aqui discutido –, acerca de eventuais divergências quanto à inclusão, à omissão ou quanto ao montante indicado no edital publicado (art. 7o, § 1o, da LFRE). Não se pode esquecer, outrossim, que todos os credores constantes da relação nominal que acompanha a petição inicial do processo de soerguimento, devem, obrigatoriamente, ser comunicados, por meio de correspondência enviada pelo administrador judicial, acerca da natureza, do valor e da classificação dada ao crédito (art. 22, I, “a”, da LFRE). E aqui reside a diferença substancial que justifica a existência de prazos diferenciados a serem respeitados por aqueles que, em razão da omissão de seu nome na lista inicial, buscam a inclusão de seu crédito no plano de soerguimento (mediante habilitação retardatária), e por aqueles que, tendo sido contemplados na relação de credores, objetivam modificar a classificação ou o valor do crédito (mediante apresentação de impugnação). A previsão legal de habilitação retardatária de créditos se explica porque não se tem juízo de certeza acerca de quando o credor cujo nome foi omitido da relação unilateral feita pela recuperanda teve ciência do processamento da recuperação judicial. É dizer, a ausência de evidência acerca do momento em que o credor tomou conhecimento do processo de soerguimento e da supressão de seu crédito da relação elaborada pelo devedor autoriza que o prazo em seu favor seja mais amplo do que aquele concedido ao credor que, em razão de ter constado em tal lista, fora comunicado previamente pelo administrador. (...) De todo modo, o fato é que a impugnação prevista no art. 8o da LFRE não constitui a primeira nem a última possibilidade que o legislador disponibilizou ao credor para se manifestar na defesa de seus interesses, não sendo razoável, nesse contexto, ignorar a baliza temporal estabelecida especificamente pela lei para incidir à hipótese”. (grifo nosso) Com lastro nessas explanações, verifico, na situação trazida à liça, que o crédito da parte agravante consta na segunda relação de credores. Percebe-se, assim, que, não obstante a aventada divergência de valores, o crédito da parte agravante já estava habilitado na segunda relação de credores tratada no §2o do artigo 7o da LFRE[1][1]. Por conseguinte, com o fito de retificar o crédito devido, deveria a parte agravante valer-se da impugnação prevista no artigo 8o da LFRE, não havendo, pois, que se falar em habilitação de crédito retardatário. Observo, ainda, que, mesmo ciente dos prazos para manifestações reproduzidos no aludido edital, a parte agravante deixou transcorrer in albis o lapso temporal reservado para tanto, nos moldes do artigo 8o em questão, o que, a propósito, não foi objeto de insurgência específica nesta via recursal. A par desse contexto, uma vez que a mencionada impugnação foi oferecida depois de escoado o prazo legal respectivo, tenho, em princípio, como acertada a decisão do juízo agravado que reconheceu a intempestividade dessa peça e extinguiu os autos de origem, consoante deliberado no citado aresto paradigma, mormente quando inexistir qualquer dos motivos listados no caput do artigo 19 da mencionada legislação[2][2]. Em consequência, por restar mantido o entendimento, nesta apreciação sumária, de que a impugnação em referência é intempestiva, compreendo que não há como se adentrar na análise quanto à vindicada retificação e majoração do crédito pleiteado. Destarte, estando insuficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para ser deferida, compreendo que a tutela recursal postulada não merece ser albergada. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar formulado. Comunique-se ao juízo de origem o teor do que restou decidido. Intime-se a parte agravada para resposta. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para, caso queira, manifestar-se, considerando que há a atuação do Ministério Público em primeiro grau. Brasília, 02 de julho de 2020. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1][1] Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. (...) § 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. [2][2] Art. 19. O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.